Tribunal: TJDFT
Processo: 0706705-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Instituto Global de Educação Fundamental Ltda. – EPP, contra o pronunciamento de Id 81414077 do processo de referência, exarada pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação monitória, em fase cumprimento de sentença, processo 0702261-17.2017.8.07.0005, movida pelo mesmo agravante, em desfavor de Luís Carlos Ferreira da Silva, ora agravado, indeferiu requerimento de nova pesquisa de bens por meio dos sistemas RenaJud, BacenJud (atual SisbaJud) e InfoJud, ao tempo em que determinou o retorno dos autos ao arquivo. Destacou a magistrada que a providência perseguida já foi realizada, bem ainda que o credor não demonstrou ter diligenciado no sentido de localizar bens passíveis de penhora. Os embargos de declaração opostos pela parte agravante foram rejeitados (Id 82809723, do processo de referência). Neste recurso (Id 23799418, p. 1-13), o agravante sustenta, em suma, que “a última pesquisa de bens via sistemas conveniados ao juízo em nome do agravado ocorreu em 18.02.2019, conforme ID no 29100215, 29100401 e 29100470. Nesse caso, cabe à parte agravante impulsionar o feito no sentido até mesmo de reiterar as diligencias, visto que as pesquisas feitas anteriormente nos autos foram ineficazes”. Ressalta “que o agravado vem se esquivando do dever de pagar e cumprir suas obrigações financeiras, provocando grandes prejuízos aos seus credores [...]”. Colaciona arestos que entende abonarem a sua tese. Com isso, deduz, ao final, os seguintes pedidos: “Ante o exposto requer: “a) Atribuição do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, cessando o andamento do processo originário até o julgamento do presente recurso, consoante art. 1.019, inciso I, do CPC. b) Intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal; c) seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, reformando a r. decisão agravada, conforme argumentos apresentados; d) Publicações e intimações sejam, exclusivamente, feitas em nome do Dr. Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. – grifo nosso Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 23799419 e Id 23799420, sucessivamente. É o breve relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira da admissibilidade, nada obstante seja hipoteticamente cabível pela subsunção à previsão do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Validamente, ao recurso, como desdobramento do direito de ação, incidem as regras concernentes aos requisitos da petição inicial. O artigo 319 do CPC, no que interessa ao caso, dispõe: “Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo a que é dirigida; [...] III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas especificações; [...]”. grifo nosso De sua vez, o art. 330, § 1o, III, do mesmo diploma processual prevê que a petição inicial será considerada inepta quando “da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;”. Como dito na exposição, na hipótese em apreço, a juíza de 1o grau indeferiu requerimento de nova pesquisa de bens por meio dos sistemas RenaJud, BacenJud (atual SisbaJud) e InfoJud, e determinou o retorno dos autos ao arquivo (Id 81414077 e Id 82809723, do processo de referência). Neste recurso, por sua vez, o agravante desenvolve toda a sua argumentação no sentido da possibilidade de renovação de pesquisas por meio das ferramentas disponíveis ao juízo (RenaJud, BacenJud (atual SisbaJud) e InfoJud), com o objetivo de localização de bens do devedor, passíveis de penhora. Destaca a viabilidade da providência em tela, haja vista restar caracterizado “que o agravado vem se esquivando do dever de pagar e cumprir suas obrigações financeiras, provocando grandes prejuízos aos seus credores [...]”. Ao final, contudo, formula o seguinte pedido, ipsis litteris: “Ante o exposto requer: “a) Atribuição do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, cessando o andamento do processo originário até o julgamento do presente recurso, consoante art. 1.019, inciso I, do CPC. b) Intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal; c) seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, reformando a r. decisão agravada, conforme argumentos apresentados; d) Publicações e intimações sejam, exclusivamente, feitas em nome do Dr. Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. – grifo nosso Ora, sem muito esforço, infere-se que das ilações trazidas no bojo do recurso não decorre logicamente o pedido, em flagrante violação ao preceptivo inserto no art. 1.016, II e III c/c art. 330, § 1o, III, do CPC no tocante ao atendimento do requisito da regularidade formal. Na verdade, o pleito recursal está diametralmente dissociado da argumentação do agravante, haja vista que, uma vez determinado a sobrestamento do andamento do processo originário, como requerido pela parte, tal medida implicará a continuidade do feito no arquivo conforme determinado pelo juízo a quo. Quer dizer, seria inútil deferir a providência da forma como postulada. Ademais, apenas a falta de pagamento, por si só, não consiste em motivo razoável para se renovarem as pesquisas antes realizadas sem sucesso. Ao demais, por força do princípio dispositivo, o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte, bem ainda é defesa ao julgador proferir decisão de natureza diversa da pedida (inteligência dos art. 141 e 492, do CPC). Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre na hipótese. Facultar ao agravante momento para sanar o vício importaria verdadeira reabertura do prazo recursal, fato obstaculizado pelo princípio da não complementariedade, decorrente da preclusão consumativa. Dentro deste quadrante, NÃO CONHEÇO do presente agravo por instrumento, porquanto manifestamente inadmissível, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.016, II e II, e art. 330, § 1o, III, todos do Código de Ritos; e art. 87, III, do RITJDFT. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de estilo. Brasília-DF, 28 de março de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora